Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE PUBLICAÇÃO EM SITE. IDENTIFICAÇÃO DE CRIADOR DE CANAL DE VÍDEO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO DO PROVEDOR DE CONTEÚDO. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Nos termos da Lei no 12.965/2014, aos provedores de conteúdo da internet cabe, quando solicitados judicialmente, o fornecimento dos dados referente ao registro do número do protocolo (IP) do acesso aos seus sites. O registro e a manutenção dos dados pessoais do usuário são de responsabilidade dos provedores de acesso à internet.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.